Tribunal: STJ
Processo: 0719792-24.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2696374 - DF
(2024/0266937-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BFC ADMINISTRADORA DE BENS S/A
ADVOGADOS
: CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO - DF028993
HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
BIANCA REIS BORGES DE SÁ - DF064990
AGRAVADO
: IONE CHAVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO DE FREITAS COSTA - DF023173
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRAÇÃO. EMPRESA. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE
JURÍDICA. DEVEDORA SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE. NOVAÇÃO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, VI, e 1.022, II, do CPC quando a
Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente não se desincumbiu.
Documento eletrônico VDA54862883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 650f2373-0903-4ea9-bffd-9d095acc0a5b

5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez
reconhecida a responsabilidade da empresa por meio de decisão transitada
em julgado de desconsideração da personalidade jurídica, ela passa à
condição de devedora solidária, não lhe sendo aplicáveis os efeitos da
novação decorrente do plano de recuperação judicial. Inafastável a Súmula
n. 83 do STJ.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54862883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 650f2373-0903-4ea9-bffd-9d095acc0a5b

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2696374 - DF (2024
/0266937-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BFC ADMINISTRADORA DE BENS S/A
ADVOGADOS
: CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO - DF028993

HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462

BIANCA REIS BORGES DE SÁ - DF064990
AGRAVADO
: IONE CHAVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO DE FREITAS COSTA - DF023173
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRAÇÃO.
EMPRESA.
DESCONSIDERAÇÃO.
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DEVEDORA SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE. NOVAÇÃO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, VI, e 1.022, II, do CPC quando a
Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
Documento eletrônico VDA53849679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:04
Código de Controle do Documento: 8dcbc2bb-b7b5-41c8-a7f7-172fe11f6f2b

circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente não se desincumbiu.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez
reconhecida a responsabilidade da empresa por meio de decisão transitada
em julgado de desconsideração da personalidade jurídica, ela passa à
condição de devedora solidária, não lhe sendo aplicáveis os efeitos da
novação decorrente do plano de recuperação judicial. Inafastável a Súmula n.
83 do STJ.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 506-548) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 470-473).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que a novação acarretaria a
extinção da dívida originária, inexistindo, portanto, obrigação a ser cobrada, inclusive de
coobrigados e garantidores, uma vez que o crédito que fundamentava o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica deixou de existir.
Alega, ainda, a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, sob o argumento de
que o exame do recurso não demanda reavaliação da matéria fático-probatória, mas
apenas a revaloração jurídica dos fatos.
Defende, ademais, a similitude fática entre os julgados que demonstram a
divergência jurisprudencial.
Também aduz a existência de omissão no acórdão recorrido, em razão da
ausência de análise das teses centrais apresentadas nos autos, aptas a infirmar a
conclusão adotada na decisão.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 553).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA53849679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:04
Código de Controle do Documento: 8dcbc2bb-b7b5-41c8-a7f7-172fe11f6f2b

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 470-473):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial por ausência de violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II,
do CPC, além da incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 401-402).
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 222):
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recuperação judicial
das devedoras originárias. Plano que não engloba o coobrigado
solidário. Manutenção dos atos expropriatórios. Impenhorabilidade não
comprovada.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 262-282).
No recurso especial (fls. 918-954), interposto com fundamento no
III,
art. 105,
"a" e "c", da CF, a parte recorrente apontou, além de dissídio jurisprudencial,
violação dos arts. 489, §1o, IV, VI, e 1.022, II, do CPC.
Suscitou omissão, pois o Tribunal de origem não teria enfrentado, de forma
específica e adequada, teses relevantes, tais como, (i) a de que a
homologação do plano de recuperação das devedoras originárias teria operado
a novação/extinção da dívida; (ii) a aplicação da impenhorabilidade prevista no
X, do CPC; e (iii) a vedação à penhora de capital de giro.
art. 833,
Sustentou, ainda, ofensa aos arts. 49, §§ 1o, 2o, 59 da
e
Lei n. 11.101/2005
360 do CC.
Defendeu que a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial
das devedoras originárias teria produzido a novação da obrigação. Afirmou,
com isso, que o cumprimento de sentença deveria ter sido extinto e as
penhoras levantadas. Alegou, ainda, que, após a homologação, o crédito
estaria sujeito às condições do plano e não poderia mais ser executado
individualmente contra a agravante.
Destacou, por fim, afronta aos arts. 833, X, e 854, § 1o, do CPC.
Argumentou que a constrição atingiu valores inferiores a 40 (quarenta) salários
mínimos, os quais gozam de impenhorabilidade absoluta. Aduziu a
impenhorabilidade dos valores bloqueados, por se tratar de capital de giro
indispensável à manutenção das atividades da empresa.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 380-397).
No agravo (fls. 405-434), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 446-457).
Juízo negativo de retratação (fl. 460).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53849679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:04
Código de Controle do Documento: 8dcbc2bb-b7b5-41c8-a7f7-172fe11f6f2b

Inexiste afronta aos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC quando o
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, assim se
pronunciou (fls. 228-232):
[...] A recuperação judicial do devedor principal não induz a suspensão
ou extinção de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral.
No caso, a constrição dos bens da agravante, que não está submetida
ao processo de soerguimento, nada interfere nos bens da devedora
principal, que teve sua personalidade jurídica desconsiderada.
[...] A situação fática em julgamento é diferente da situação enfrentada
pelo julgado mencionado nas razões recursais (AgInt nos EDcl no
, porque neste caso concreto, o incidente de
AREsp 1867278/SP)
desconsideração da personalidade jurídica já fora definitivamente
julgado, e a agravante já havia sido reconhecida como devedora
solidária, não se aplicando a ela os efeitos da novação ocorrida na
recuperação judicial (artigo 59 da
, conforme estabelece
Lei 11.101/2005)
o artigo 49, §1o, da mesma lei.
Ressalte-se, ainda, que a penhora efetivada não gera risco de quebra da
, uma vez que a agravante é devedora solidária
par conditio creditorum
apenas do crédito da agravada e não está sujeita ao plano de
recuperação.
[...] No caso, a agravante é uma sociedade anônima que não comprovou
que o valor bloqueado é indispensável à continuidade de sua atividade.
Não há nenhum documento contábil pelo qual se possa chegar a essa
conclusão.
[...] No entanto, repita-se, a agravante não apresentou nenhum
documento contábil para demonstrar que a constrição do valor poderia
inviabilizar as suas atividades, sendo incumbência sua demonstrar a
alegada impenhorabilidade de tais valores, conforme prevê o artigo 854,
§3o, I, do CPC.
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos nos arts. 489 e 1.022 do CPC.
No mérito, no que se refere à alegada afronta aos arts. 833, X, e 854, § 1o, do
CPC, o Tribunal de origem concluiu que a recorrente não comprovou, por meio
de documentos contábeis, que os valores bloqueados inviabilizavam suas
atividades ou se enquadravam nas hipóteses legais de impenhorabilidade. A
revisão dessas premissas exigiria o revolvimento de fatos e provas,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
No que tange à suposta violação aos arts. 49, §§ 1o e 2o, e 59 da
bem como ao
do CC, o Tribunal local decidiu em
Lei no 11.101/2005,
art. 360
conformidade com a jurisprudência desta Corte, ao considerar que, uma vez
reconhecida a responsabilidade da agravante por meio de decisão transitada
em julgado que desconsiderou a personalidade jurídica, ela passou à condição
de devedora solidária. Dessa forma, os efeitos da novação decorrente do plano
de recuperação judicial não lhe são aplicáveis, nos termos do
§ 1o, da
art. 49,
Lei no 11.101/2005.
Documento eletrônico VDA53849679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:04
Código de Controle do Documento: 8dcbc2bb-b7b5-41c8-a7f7-172fe11f6f2b

Ademais, a penhora efetivada sobre os bens da agravante, que não está em
recuperação judicial, não interfere no patrimônio da devedora principal,
tampouco gera risco de quebra da
no âmbito da
par conditio creditorum
recuperação judicial. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTENSÃO
AUTOMÁTICA DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS. INEFICÁCIA.
SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DE GARANTIAS.
INEFICÁCIA.
CONSENTIMENTO.
NECESSIDADE.
TEMA
885.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
SÚMULA 581/STJ.
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. Segundo a tese firmada no
seguida da
Tema 885/STJ,
"A recuperação judicial do devedor principal não
Súmula 581/STJ,
impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não
se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III,
ou a novação a que se refere o
, por força do que dispõe o
art. 59, caput
§ 1o, todos da
" (
Relator
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
REsp 1.333.349/SP,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
.
2/2/2015)
2. A novação dos créditos operada pela recuperação judicial deve seguir
a forma dos arts. 49, § 1o, e 50, § 1o, todos da
Tais
Lei no 11.101/2005.
cláusulas, embora aptas no plano da validade, são eficazes apenas, no
caso da extensão da novação aos coobrigados, em relação aos credores
que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva
(excluídos os ausentes, os abstinentes e os contrários à cláusula); e, no
caso da previsão de supressão ou substituição de garantias da dívida,
em relação aos respectivos credores expressamente anuentes. (
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp 1.794.209/SP,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe
.
29/6/2021)
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar o
retorno dos autos à origem para juízo de conformação ao Tema 885/STJ.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.939.001/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
SUPRESSÃO
DAS
GARANTIAS.
EXPRESSA OPOSIÇÃO DO CREDOR. CLÁUSULA SEM EFEITOS.
MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO PROMOVIDA EM FACE DO
GARANTIDOR.
1. O STJ definiu, em sede de recurso repetitivo, que "a recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão
prevista nos arts. 6o,
, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere
caput
o
caput, por força do que dispõe o
§ 1o, todos da
art. 59,
art. 49,
" (
Relator Ministro Luis Felipe
Lei n. 11.101/2005
REsp 1.333.349/SP,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
26/11/2014,
2/2/2015)
2. Da mesma forma, decidiu esta Corte Superior que a "cláusula que
amplia os efeitos da novação aos coobrigados é válida e oponível
somente aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem
nenhuma ressalva, não tendo efeito sobre os credores ausentes na
Assembleia Geral, tampouco em relação aos que se abstiveram de votar
Documento eletrônico VDA53849679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:04
Código de Controle do Documento: 8dcbc2bb-b7b5-41c8-a7f7-172fe11f6f2b

ou se opuseram a essa disposição" (
Relator
REsp 1.830.550/SP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em
DJe de
23/4/2024,
.
30/4/2024)
3. Na espécie, o acórdão recorrido consignou expressamente que "o
Exequente/Agravado votou contra a aprovação do plano, conforme se vê
à p. 261" e, por conseguinte, a cláusula que ampliou os efeitos da
novação aos coobrigados não pode produzir efeitos perante o credor.
Por outro lado, concluir de forma diversa do acórdão recorrido
demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos e interpretação de
cláusula contratual, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 1.924.944/AC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
5/8/2025.
Inafastável a Súmula n. 83 do STJ.
Outrossim, para o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c" do
permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de cotejo
analítico, que as soluções encontradas tanto na decisão recorrida quanto nos
paradigmas tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas,
existindo entre elas similitude de circunstâncias. Contudo, a parte não se
desobrigou desse ônus, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Na verdade, sob o pretexto de sanar
supostos vícios, a parte demonstra inconformismo com as conclusões do Tribunal de
origem. Desse modo, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem, com base
nos fatos e nas provas constantes dos autos, concluiu que os efeitos da novação
decorrente do plano de recuperação judicial não lhe são aplicáveis.
Ademais, entendeu que a agravante não demonstrou que os valores
bloqueados inviabilizariam suas atividades ou se enquadrariam nas hipóteses legais de
impenhorabilidade. A revisão dessas premissas demandaria o reexame de fatos e
provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Outrossim, para o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c"
do permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de cotejo
analítico, que as soluções encontradas tanto na decisão recorrida quanto nos
paradigmas tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre
elas similitude de circunstâncias. Contudo, a parte não se desobrigou desse ônus, nos
termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
Documento eletrônico VDA53849679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:04
Código de Controle do Documento: 8dcbc2bb-b7b5-41c8-a7f7-172fe11f6f2b

Dessa forma, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53849679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:04
Código de Controle do Documento: 8dcbc2bb-b7b5-41c8-a7f7-172fe11f6f2b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.696.374 / DF
Número Registro: 2024/0266937-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07197922420238070000 07233460320198070001 7197922420238070000 7233460320198070001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BFC ADMINISTRADORA DE BENS S/A
ADVOGADOS : CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO - DF028993
HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
BIANCA REIS BORGES DE SÁ - DF064990
AGRAVADO
: IONE CHAVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO DE FREITAS COSTA - DF023173
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
NOVAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BFC ADMINISTRADORA DE BENS S/A
ADVOGADOS : CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO - DF028993
HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
BIANCA REIS BORGES DE SÁ - DF064990
AGRAVADO
: IONE CHAVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LEONARDO DE FREITAS COSTA - DF023173
Documento eletrônico VDA54847709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:59
Código de Controle do Documento: 588d6f83-217b-436d-93a5-71c01b96eaaf

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:59
Código de Controle do Documento: 588d6f83-217b-436d-93a5-71c01b96eaaf